Tribunal: TJMT
Processo: 1014754-47.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014754-47.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO INDICADO DE FORMA DIVERSA DO DISPOSITIVO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação regressiva de ressarcimento de danos, mas cuja ementa consignou, por equívoco, o provimento do recurso.

2. Requerimento: saneamento do erro material para adequar a ementa ao efetivo resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na ementa do acórdão quanto ao resultado do julgamento e a possibilidade de sua correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, ainda que não haja omissão, contradição ou obscuridade, nos termos da legislação processual.

5. Configura erro material a divergência entre o resultado do julgamento consignado no dispositivo do acórdão e a indicação constante da ementa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para sanar o erro material, a fim de constar na ementa que a apelação foi desprovida, em consonância com o dispositivo do acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1014754-47.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

ALLIANZ SEGUROS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ALLIANZ SEGUROS S.A. contra o acórdão Id. 343703863 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de distribuidora de energia.

Aduz, em síntese, a ocorrência de erro material no acórdão, pois embora o apelo tenha sido desprovido, a ementa indica que o recurso foi provido.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 346951870).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela ALLIANZ SEGUROS S.A. contra o acórdão Id. 343703863 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de distribuidora de energia.

Suscita a Recorrente, em suma, a ocorrência de erro material na ementa do julgado.

E razão lhe assiste.

Com efeito, embora o resultado do julgamento tenha sido pelo desprovimento do recurso, constou na ementa do acórdão a indicação de seu provimento.

Logo, de forma a sanar o erro material, onde se lê:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos elétricos a equipamentos dos segurados, supostamente causados por falha no fornecimento de energia, por ela ajuizada contra a concessionária de energia elétrica na condição de sub-rogada nos direitos do segurado após o pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos técnicos apresentados são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos e falha da concessionária; (ii) determinar se a responsabilidade objetiva da ré se aplica ao caso, diante da prova produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige demonstração clara do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF/1988.

Os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem qualificação técnica, linguagem precisa ou vinculação direta entre os danos e falha na rede da concessionária.

Não houve comprovação de oscilação ou anormalidade no fornecimento de energia no período dos sinistros que afastassem a hipótese de falha na rede interna do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova técnica idônea do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.

Laudo unilateral, genérico e sem respaldo técnico-formal não comprova o defeito do serviço nem autoriza o ressarcimento pleiteado.

Incumbe à seguradora autora, em ação regressiva, demonstrar de forma clara e técnica a origem externa do dano e sua ligação com a conduta da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1000595-02.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 20.10.2025, DJE 20.10.2015)
”.

Leia-se:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos elétricos a equipamentos dos segurados, supostamente causados por falha no fornecimento de energia, por ela ajuizada contra a concessionária de energia elétrica na condição de sub-rogada nos direitos do segurado após o pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos técnicos apresentados são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos e falha da concessionária; (ii) determinar se a responsabilidade objetiva da ré se aplica ao caso, diante da prova produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige demonstração clara do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF/1988.

Os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem qualificação técnica, linguagem precisa ou vinculação direta entre os danos e falha na rede da concessionária.

Não houve comprovação de oscilação ou anormalidade no fornecimento de energia no período dos sinistros que afastassem a hipótese de falha na rede interna do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova técnica idônea do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.

Laudo unilateral, genérico e sem respaldo técnico-formal não comprova o defeito do serviço nem autoriza o ressarcimento pleiteado.

Incumbe à seguradora autora, em ação regressiva, demonstrar de forma clara e técnica a origem externa do dano e sua ligação com a conduta da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1000595-02.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 20.10.2025, DJE 20.10.2015)”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar o erro material indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026